Tribunal: TJMT
Processo: 1019389-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019389-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 363.897.168-69 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (AGRAVANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1019389-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Denis Barbieri

Agravada:
Dante Rubens Ferreira de Santana

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS INDICADOS À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – ART. 797, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

É lícito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, tendo em vista que a execução é feito no seu interesse. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1019389-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Denis Barbieri

Agravada:
Dante Rubens Ferreira de Santana

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Denis Barbieri em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Dante Rubens Ferreira de Santana, rejeitou os bens indicados à penhora pelo executado, ante a discordância do exequente e inobservância da ordem de preferência prevista no art. 835, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante sustenta que, ao afastar a possibilidade de oferta de bens à penhora para fins de garantia do juízo, a magistrada deixou de observar o princípio da menor onerosidade e o quanto disposto no art. 805, do CPC. Segue sustentando, que é vítima de uma fraude cometida pelo agravado em parceria com o endossante do título executado, bem como a exigibilidade do débito estava suspensa por força de disposição contratual inequívoca. Firme no seu propósito, alega que agiu de forma cautelosa e indicou bens mais que suficientes para garantir integralmente a pretensão executiva. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 180560157).

As informações foram prestadas (id. 180910125), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 182549150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1019389-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Denis Barbieri

Agravada:
Dante Rubens Ferreira de Santana

V O T O

Cinge-se dos autos que Dante Rubens Ferreira de Santana ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Denis Barbieri, visando o recebimento de R$ 1.404.856,66 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), oriundo do não pagamento de notas promissórias.

Durante a marcha processual, o executado indicou bens à penhora para garantia da execução (id. 179555670 – pág. 04/08), compostos de 02 (duas) carregadeiras de rodas Caterpillar, uma escavadeira HID sobre esteira Volvo e 02 (dois) caminhões Volkswagen 31.320, aduzindo que foram adquiridos por R$ 1.658.100,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil e cem reais) e estão avaliados atualmente em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Instado a se manifestar, o exequente impugnou os bens indicados à penhora (id. 84202189 – autos de origem), alegando que os valores afetos aos mesmos foram superestimados pelo executado, considerando o ano de fabricação e a não comprovação da avaliação supostamente realizada.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a execução se dá no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC, tendo esse discordado fundamentadamente da nomeação efetivada, e ante a não observância da ordem de preferência disposta no artigo 835, do mesmo
codex
, rejeitou o pedido do executado (id. 179555672 – pág. 02/03), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 179555674 – pág. 02/03).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que, ao afastar a possibilidade de oferta de bens à penhora para fins de garantia do juízo, a magistrada deixou de observar o princípio da menor onerosidade e o quanto disposto no art. 805, do CPC.

Segue sustentando, que é vítima de uma fraude cometida pelo agravado em parceria com o endossante do título executado, bem como a exigibilidade do débito estava suspensa por força de disposição contratual inequívoca.

Firme no seu propósito, alega que agiu de forma cautelosa e indicou bens mais que suficientes para garantir integralmente a pretensão executiva. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a suposta existência de fraude cometida pelo agravado em parceria com o endossante do título executado, bem como a exigibilidade do débito estar eventualmente suspensa por força de disposição contratual inequívoca, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMa Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou os bens indicados à penhora pelo executado, sob o fundamento de que a execução se dá no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC, tendo esse discordado fundamentadamente da nomeação efetivada, e ante a não observância da ordem de preferência disposta no artigo 835, do mesmo
codex
(id. 179555672 – pág. 02/03).

Superada essa questão, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

In casu
, os bens indicados à penhora pelo executado, ora recorrente, não se mostram, a princípio, suficientes para garantir a execução, mormente por se tratarem de bens móveis com mais de 12 (doze) anos de uso, cuja valorização, na forma alegada pelo mesmo, se mostra, para dizer o mínimo, duvidosa, mormente em razão de estar desacompanhada de qualquer laudo de avaliação.

Sendo assim, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, confira:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1
o

É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(negritei e grifei).

À vista disso,
ainda que tenha havido
a indicação de bens móveis pelo agravante, a penhora em dinheiro pretendida pelo agravado tem preferência sobre os que foram ofertados em garantia, seguindo a ordem descrita na aludida norma legal.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“Quanto aos bens nomeados a penhora pelo executado, considerando que, segundo dispõe o artigo 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, tendo esse discordado fundamentadamente da nomeação efetivada e ante a não observância da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, a qual deve ser respeitada sempre que possível, rejeito a penhora requerida”
(id.

179555672 – pág. 02).

Visto isso, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Nesse contexto, considerando que no caso em apreço o recorrente não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão, notadamente em razão do dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, reafirma-se.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024